Tribunal: TJDFT
Processo: 0734802-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0734802-74.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Requer a autora, advogada em causa própria, a gratuidade de justiça - concedida na origem -, a implicar, dispensa do depósito prévio, caso deferida (CPC 968, II). Alega falta de condições para suportar o encargo sem prejuízo do sustento e da família, anexando, para tanto, extratos bancários (ids 63112525-63112527) para comprovar sua alegada hipossuficiência. 2. A gratuidade deferida na origem não alcança a rescisória: EMENTA Agravo interno na ação rescisória. Impugnação à concessão da gratuidade da justiça.Aausência nos autos de elementos que evidenciam os pressupostos legais para a concessão do benefício. Gratuidade da justiça deferida na ação originária. Impossibilidade de extensão automática à futura ação rescisória. Demanda autônoma. Agravo interno desprovido. (AgInt na AR 6.587 2020). Além disso, o benefício foi concedido em fevereiro/17 (id 63110889) e os extratos bancários, ainda que atuais, não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Dessarte, junte a autora comprovantes de despesas extraordinárias, declaração de IR ou outra documentação hábil àquela finalidade, sob pena de indeferimento do benefício (CPC 99, § 2o). Na mesma oportunidade, complemente a inicial, sob pena de indeferimento, indicando o valor da causa, que deve refletir o proveito econômico objetivado, bem como a norma legal que entende ter sido violada (CPC 966, V). Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento do benefício e da inicial. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator